Tribunal: TJES
Processo: 0017463-49.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017463-49.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIANE LIMA SIMOES e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA POSTERIOR QUE RECONHECE ATIPICIDADE DA CONDUTA E EXTINGUE A PUNIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pelos réus, no qual se alegava a retroatividade da Lei nº 14.110/2020 e a consequente atipicidade da conduta prevista no art. 339 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à perda superveniente do objeto do recurso em sentido estrito, diante da superveniência de sentença que reconheceu a atipicidade da conduta e extinguiu a punibilidade dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que, após a interposição do recurso em sentido estrito, foi proferida sentença penal reconhecendo a atipicidade superveniente da conduta imputada aos réus, com fundamento na retroatividade da Lei nº 14.110/2020.

4. A superveniência da sentença ocasionou a perda do interesse recursal no julgamento do recurso em sentido estrito, circunstância não apreciada no acórdão embargado.

5. Caracterizada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para anular o acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N
º
0017463-49.2021.8.08.0024

EMBARG
ANTE
:
FABIANE LIMA SIMÕES
e
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS

EMBARGADO:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
FABIANE LIMA SIMÕES
e
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS
contra acórdão
(ID 17444844
)
,

que
,

à unanimidade
de votos
,
negou provimento ao
recurso em sentido estrito
.

E
m suas razões, os embargantes alegam haver omissão no julgado, que deixou de analisar o pedido de indeferimento de instauração do procedimento investigatório criminal
requerido
pelo
Parquet
(ID 17597285).

C
ontrarrazões pelo
não conhecimento do recurso ou, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento (ID 18173728).

Pois bem.

Após analisar novamente os autos, verifico que

houve
a
perda superveniente do objeto do recurso em sentido estrito
. Explico.

Originalmente, e
m 24/09/2021, foi interposto o

r
ecurso em
s
entido
e
strito
por
FABIANE LIMA SIMÕES
e
SILVIO CÉSAR MACHADO DOS SANTOS

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão
proferida
pel
o
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(fls.
79/80 – vol. 01 – parte 10
)

na ação penal nº 0030101-85.2019.8.08.0024
(fls. 632/633 – vol. 03 – parte 06)
,
que,
em
síntese
,

ratificou o recebimento da denúncia,
indeferiu o pedido de absolvição sumária e deixou de apreciar a tese
de

extinção da punibilidade por atipicidade da conduta, em razão da
retroatividade da lei penal mais benéfica introduzida pela Lei nº 14.110/2020.

Em suas razões recursais
(fls.
01/10 – vol. 01 – parte 01
),
a

defesa
buscou o reconhecimento da
retroatividade da Lei nº 14.110/2020 ao caso
,

e,
consequente
mente, a
extinção da punibilidade, n
a forma do
art. 107, III, do Código Penal,
por entender
que a nova redação do art. 339 do Código Penal
implementada pela lei em questão,
teria excluído do tipo
penal
a “investigação administrativa”,
revelando a atipicidade da conduta
dos recorrentes.

Todavia, a
pós
constatar a existência de a
pelação
c
riminal

nº

0030101-85.2019.8.08.0024,
verifiquei
que, após
a interposição do
recurso em sentido estrito pela defesa dos réus, o magistrado pro
latou
a sentença

(fls. 647/653 – vol. 03 – partes 06 e 07), no qual
reconheceu a atipicidade superveniente da conduta imputada aos acusados

e, ato contínuo, absolveu sumariamente os acusados.

Dessa maneira,
restou confirmada a
perda
do interesse recursal.

À
luz do exposto, acolho os embargos de declaração,
para
anular o acórdão (ID 17444844), a fim de dar prosseguimento ao julgamento da apelação interposta pela vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.